Tribunal: TJPA
Processo: 0815591-02.2023.8.14.0000
Classe: RECURSO ADMINISTRATIVO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10281 - Advertência
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO ADMINISTRATIVO (1299) - 0815591-02.2023.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DAS GRACAS CAMPOS CRUZ

RECORRIDO: CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº. 0815591-02.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS CRUZ (ADV. JOÃO VELOSO DE CARVALHO)

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO EM RECLAMAÇÃO DISCIPLINAR. MAGISTRADO. PODER DE POLÍCIA EM AUDIÊNCIA. URBANIDADE. DECORO FUNCIONAL. TRAJE INADEQUADO. AUSÊNCIA DE CONDUTA PASSÍVEL DE SANÇÃO. ARQUIVAMENTO. MANUTENÇÃO.

1 – Recurso administrativo interposto por jurisdicionada inconformada com decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará, que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar movida contra Juiz de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA, sob alegação de tratamento desrespeitoso e utilização de vestimenta inadequada durante audiência.

2 – A questão em discussão consiste em: (1) apurar se houve abuso de autoridade e descortesia por parte do magistrado na condução da audiência judicial, com violação aos deveres de urbanidade e respeito às partes; e (2) verificar se o uso de vestimentas informais durante o ato jurisdicional caracteriza violação ao decoro e enseja responsabilização disciplinar.

3 – Não restou demonstrada nos autos qualquer extrapolação dos limites legais por parte do magistrado, cuja atuação esteve respaldada no poder de polícia conferido pelo art. 360 do CPC para preservação da ordem e regularidade da audiência.

4 – A alegação de uso de trajes informais (camisa polo e calça jeans) foi adequadamente apreciada pela Corregedoria, que reconheceu a importância da liturgia do cargo, mas entendeu que, isoladamente, tal conduta não configura infração disciplinar, desde que não acompanhada de outra violação funcional.

5 – Decisão administrativa está em conformidade com os princípios da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, tendo inclusive respaldo na manifestação do Conselho Nacional de Justiça, que já apreciara os mesmos fatos e determinara o arquivamento da reclamação em sede nacional.

6- RECURSO ADMINISTRATIVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº. 0815591-02.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS CRUZ (ADV. JOÃO VELOSO DE CARVALHO)

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO:

Cuida-se de Recurso Administrativo interposto por Maria das Graças Campos Cruz, contra o decisum da Corregedoria Geral de Justiça, que proferiu decisão final em face da Reclamação Disciplinar nº 000748172.2022.2.00.0000, proposta contra o Magistrado da 3ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua/PA.

Na reclamação, a ora recorrente alegou ter sido tratada de forma ríspida, desrespeitosa e abusiva durante audiência presidida pelo magistrado, em demanda possessória em que figura como autora. Segundo sua narrativa, teria sido interpelada com palavras de tom agressivo ao recusar proposta conciliatória, sendo-lhe ordenado, de maneira autoritária, que se calasse, sob ameaça de ser retirada da sala de audiência. Argumentou que a postura do juiz feriu os preceitos do Código de Ética da Magistratura, especialmente os artigos 22 e 37, que impõem aos magistrados conduta compatível com a dignidade do cargo e respeito às partes.

Outro aspecto abordado com ênfase pela recorrente diz respeito à indumentária do magistrado durante a audiência. Sustenta que o uso de camisa polo e calça jeans, em ato jurisdicional solene, revela afronta ao art. 31 da Lei nº 5.010/66, além de desrespeito à liturgia do cargo, ao decoro funcional e à formalidade exigida na condução de audiência judicial.

A Corregedoria, após instrução regular, concluiu que não restou demonstrada, por meio de provas, a prática de conduta incompatível com a dignidade da magistratura. Reiterou que o comportamento adotado em audiência, ainda que possa ter sido percebido como ríspido pela jurisdicionada, não ultrapassou os limites do exercício funcional no contexto da audiência.

No que concerne à alegação de vestimenta inadequada, a Corregedoria reconheceu que, embora a vestimenta utilizada pelo magistrado não esteja em conformidade com a tradicionalmente associada aos atos solenes da magistratura, a ausência do uso de vestes talares ou traje social convencional não representa, por si só, falta disciplinar passível de censura, desde que não esteja atrelada a outra conduta lesiva à dignidade da função. Reforçou que o uso de trajes menos formais, se não associado à quebra do decoro ou à prática de abuso de autoridade, não possui envergadura suficiente para configurar violação ética ou disciplinar.

A recorrente, inconformada, interpôs Recurso Administrativo, reiterando os pontos acima mencionados, destacando o dever de urbanidade, respeito e decoro no exercício da magistratura, enfatizando o comportamento ríspido do magistrado em audiência, e que a vestimenta informal utilizada comprometeu a imagem institucional do Judiciário.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, considerando não houve nenhum fato novo capaz de ensejar o recurso, tratando-se de medida meramente procrastinatória, lançada pela recorrente, que inconformada, repete teses já discutidas e rejeitadas, não caracterizando cerceamento de defesa, assegurado, pois, o direito ao contraditório e ampla defesa, não merecendo, pois, reforma a decisão.

O recurso foi regularmente instruído pela Exma. Desa. Marqui Bittencourt, vindo a mim redistribuído após declaração de suspeição da magistrada, na data de 09/04/2025.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO – TRIBUNAL PLENO

SECRETARIA JUDICIÁRIA

RECURSO ADMINISTRATIVO Nº. 0815591-02.2023.8.14.0000

RECORRENTE: MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS CRUZ (ADV. JOÃO VELOSO DE CARVALHO)

RECORRIDA: CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE ANANINDEUA/PA

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Cuida-se de recurso administrativo interposto por MARIA DAS GRAÇAS CAMPOS CRUZ contra decisão da Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Pará que determinou o arquivamento de reclamação disciplinar ajuizada em face do Juiz de Direito titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Ananindeua/PA.

A reclamação disciplinar original versava sobre suposta conduta inadequada do magistrado durante audiência realizada em 04 de novembro de 2022, na qual a reclamante, pessoa idosa de 74 anos, teria sido tratada com descortesia e de forma ameaçadora quando tentava expor suas razões para não aceitar proposta de conciliação.

A decisão recorrida, proferida pelo eminente Desembargador Corregedor-Geral de Justiça, analisou minuciosamente os fatos narrados e as manifestações das partes envolvidas. Após regular instrução, concluiu pela inexistência de conduta passível de sanção disciplinar, concluindo que o magistrado exerceu regularmente seu poder de polícia para manter a ordem durante a audiência, e que as advertências do juiz enquadram-se no exercício regular do dever funcional previsto no art. 360 do Código de Processo Civil.

Analisando detidamente as razões do recorrente, observo que a insurgência recursal não logra demonstrar vício na decisão atacada. O poder de polícia conferido ao magistrado para manter a ordem e o decoro na audiência constitui prerrogativa indispensável ao adequado exercício da função jurisdicional, consoante expressa disposição legal.

O art. 360 do CPC estabelece de forma cristalina que "o juiz exerce o poder de polícia, incumbindo-lhe: I - manter a ordem e o decoro na audiência; II - ordenar que se retirem da sala de audiência os que se comportarem inconvenientemente".

A análise dos autos revela que o magistrado atuou dentro dos estritos limites legais, advertindo a parte quando seu comportamento comprometia o regular andamento do ato processual. Não se vislumbra, portanto, qualquer abuso ou extrapolação dos poderes conferidos pela lei.

Quanto à reclamação sobre a vestimenta utilizada pelo magistrado durante a audiência, tal questão foi devidamente apreciada e tratada na decisão da Corregedoria-Geral de Justiça, que estabeleceu orientação clara sobre o procedimento a ser adotado.

Conforme consignado na decisão recorrida:
"Portanto, se o Magistrado Requerido, por algum motivo possuir a necessidade de não trajar terno no exercício de sua função, que apresente pedido à Gestão deste Tribunal apresentando as razões que o levam a tal, para que a questão seja analisada e adequadamente, seja objeto de manifestação formal."

A Corregedoria reconheceu a obrigatoriedade das vestes adequadas, mas estabeleceu o procedimento formal para eventual excepcionalidade, demonstrando que a questão não passou despercebida e recebeu o tratamento administrativo apropriado. No entanto, em que pese a obrigação relativa ao vestuário do Magistrado, verificou não haver tal circunstância contribuído na ocorrência da situação verificada, seja provocando ou agravando a sua ocorrência.

Merece destaque o fato de que o próprio Conselho Nacional de Justiça, na pessoa do eminente Ministro Corregedor Nacional Luis Felipe Salomão, já apreciou a mesma questão, concluindo pelo arquivamento da reclamação disciplinar após "apuração satisfatória" e reconhecimento da desnecessidade da intervenção do Conselho Nacional de Justiça.

Tal pronunciamento, oriundo do órgão máximo de controle administrativo do Poder Judiciário, empresta ainda maior robustez à decisão ora recorrida.

Desse modo, temos que a decisão recorrida atende aos preceitos da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade, pautando-se em análise criteriosa dos fatos e na correta aplicação dos dispositivos legais pertinentes. O exercício regular do poder de polícia pelo magistrado não configura conduta passível de sanção disciplinar, e a questão relativa à vestimenta recebeu o devido tratamento orientativo pela Corregedoria.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso administrativo, por tempestivo, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão recorrida, pelos fundamentos expostos.

É como voto.

Belém, data da assinatura eletrônica.

DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2025